Tribunal: TJMT
Processo: 0012589-61.2013.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012589-61.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[Dr(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE - CPF: 009.150.161-09 (APELANTE), LOJA MEGA TELECON NET. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal, em razão de subtração de aparelhos celulares, notebook e capacete mediante grave ameaça exercida com faca, sendo um agente responsável pela execução direta do assalto e a corré responsável por aguardar em motocicleta para garantir a fuga. A defesa pleiteia, quanto a uma das apelantes, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma branca e redução da pena-base. O corréu requer o afastamento da majorante do emprego de arma, a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria e, subsidiariamente, o afastamento do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da participação da corré no crime de roubo; (
ii
) estabelecer se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018; (
iii
) determinar se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e do policial responsável pela ocorrência, demonstra que a corré aguardava em motocicleta nas proximidades do estabelecimento para assegurar a fuga do executor do roubo, evidenciando divisão de tarefas e unidade de desígnios, suficientes para caracterizar coautoria.

4.
A apreensão da res furtiva na posse de ambos os acusados logo após o crime, bem como o reconhecimento realizado pelas vítimas, reforça a autoria e confirma a atuação conjunta na empreitada criminosa.

5.
A superveniência da Lei nº 13.654/2018 revogou a majorante do emprego de arma de qualquer natureza prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, passando a prever causa de aumento apenas para o emprego de arma de fogo, o que configura
novatio
legis in
mellius
e impõe a retroatividade da lei penal mais benéfica para afastar a majorante quando utilizada arma branca.

6.
A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamentação idônea nas circunstâncias concretas do caso, notadamente na elevada reprovabilidade da conduta e nos motivos do crime, relacionados à obtenção de vantagem para aquisição de entorpecentes.

7.
A elevação da pena na terceira fase da dosimetria não pode basear-se exclusivamente no número de majorantes, conforme orientação da Súmula 443 do STJ, razão pela qual, afastada a majorante do emprego de arma branca e remanescendo apenas o concurso de pessoas, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/3.

8.
Mantida a condenação e o reconhecimento do concurso de agentes, resta prejudicado o pedido subsidiário de afastamento dessa majorante formulado pelo corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A atuação do agente que aguarda nas proximidades em veículo para assegurar a fuga do executor do roubo caracteriza coautoria quando demonstradas divisão de tarefas e unidade de desígnios.

2.
A Lei nº 13.654/2018, ao restringir a majorante do art. 157 do Código Penal ao emprego de arma de fogo, configura
novatio
legis in
mellius
e deve retroagir para afastar a causa de aumento relativa ao uso de arma branca em crimes anteriores à sua vigência.

3.
A elevação da fração de aumento na terceira fase do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme orientação da Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, 33, §2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 70 e 157, §2º, II, e §2º-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJMT, N.U 1000897-04.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 0003223-52.2016.8.11.0087, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1028687-16.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 0008651-24.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Thereza Cristina Cosme Carvalho
e
Gabriel Augusto Correa de Andrade
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal.

Irresignad
os
com o decreto condenatório,
os apelantes interpuseram
recurso de apelação
por meio da Defensoria Pública
,
pelos quais pugnam o que segue:

Em suas razões vistas ao Id. 345378947,

Thereza Cristina Cosme Carvalho
requer, em
síntese,
absolvição por insuficiência probatória
alegando ausência de provas da autoria delitiva e de liame subjetivo entre sua conduta e a do corréu. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca, em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018. Requer ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar inadequada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

Por sua vez
, Gabriel Augusto Correa de Andrade
, também representado pela Defensoria Pública, apresentou razões recursais pleiteando o afastamento da majorante do emprego de arma branca, com base na Lei nº 13.654/2018; a readequação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3, em razão da fundamentação insuficiente; e, subsidiariamente, caso provido o recurso de Thereza com sua absolvição, afastamento também da majorante do concurso de pessoas, remanescendo a figura do roubo simples (Id. 345379350).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento de ambos os recursos, apenas para afastar a majorante do emprego de arma branca, mantendo-se
incólume
o restante da sentença (Id. 345379354).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, exclusivamente para excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma, com o consequente redimensionamento das penas
(Id. 348653850),
sob entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Acusados condenados nas penas do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c o art. 70, ambos do CP –
Inconformismo da defesa de Thereza-
Pretendida a absolvição da apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão da majorante de arma e redução da pena-base para o mínimo legal -Alegações parcialmente procedentes- Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com valor probatório – Não obstante restar devidamente demonstrado que o roubo foi praticado mediante o uso de arma branca/imprópria, não há como manter o reconhecimento da majorante do emprego de arma, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018 – Tratando-se de
novatio
legis in
mellius
, imperiosa a retroatividade da lei penal- Pena-base aplicada corretamente -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a majorante de arma de fogo
.
Inconformismo da defesa de Gabriel
- Requer a exclusão da majorante de arma, readequação do quantum aplicado na terceira fase da dosimetria da pena para a fração mínima de 1/3. Por fim, requer, em caso de provimento do recurso da corré Thereza, pela sua absolvição, o afastamento também na majorante do concurso de pessoas, remanescendo a figura do roubo simples- Alegações parcialmente procedentes- Não obstante restar devidamente demonstrado que o roubo foi praticado mediante o uso de arma branca/impróprias, não há como manter o reconhecimento da majorante do emprego de arma, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018 – Tratando-se de
novatio
legis in
mellius
, imperiosa a retroatividade da lei penal- Necessária a readequação da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando a fração mínima de 1/3 -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a majorante de arma de fogo
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

C
onforme denúncia encartada ao Id.

, c
onsta dos autos que,
“
no dia 04 de julho de 2013, por volta das 18h30min, na Rua Pernambuco, bairro CPA 2, em Cuiabá/MT, os apelantes, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com faca, subtraíram dois aparelhos celulares marca Huawei de propriedade da "Loja
Megatelecon
Net", um notebook ACER Aspire cor prata e um aparelho celular LG Google cor preta pertencentes à vítima Danielly dos Santos
Peske
Oda Vasconcelos, além de um capacete de propriedade da vítima Carlos Henrique Ferreira
.”

Segundo apurado,
Alinor de Andrade e Silva, que na verdade se trata de
Gabriel
Augusto Correa de Andrade
adentrou o estabelecimento comercial anunciando o assalto, portando uma faca na cintura, enquanto Thereza o aguardava do lado de fora em uma motocicleta. Durante a ação delitiva, Gabriel agrediu fisicamente a vítima Danielly com socos, determinou que todos entrassem no banheiro e, após subtrair os objetos, empreendeu fuga auxiliado por Thereza.

A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, localizou a motocicleta estacionada em frente a uma residência utilizada para consumo de entorpecentes, onde surpreendeu os apelantes na posse da res furtiva — dois celulares corporativos, um ultrabook e um capacete —, sendo ambos presos em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2013. Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas Danielly dos Santos
Peske
Oda Vasconcelos, Carlos Henrique Ferreira e
Dicelia
de Souza Lacerda, bem como a testemunha policial
Kelciano
Ribeiro de Novais. Os acusados foram interrogados, ocasião em que Gabriel confessou a autoria delitiva, mas negou a participação de Thereza.

Cumpre registrar que,
posteriormente à prolação da sentença, descobriu-se que o verdadeiro autor do crime era Gabriel Augusto Correa de Andrade, irmão de Alinor de Andrade e Silva,
cujo nome havia sido utilizado indevidamente desde a fase policial. Determinada a retificação dos autos, a sentença foi republicada em nome do verdadeiro autor.

Sobreveio sentença condenatória que fixou a pena de Thereza em 07 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa. Quanto a Gabriel, a pena foi estabelecida em 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

I
nexistindo causas extintivas da punibilidade, passo à análise das teses recursais.

1
.
Da alegada insuficiência probatória quanto à autoria delitiva de Thereza Cristina Cosme Carvalho

A
apelante Thereza sustenta sua absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes de sua participação no crime, alegando que apenas deu carona ao corréu Gabriel e permaneceu nas imediações aguardando-o, sem qualquer adesão subjetiva ao desígnio criminoso.

Pois bem. A tese defensiva não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a prova produzida em juízo revela-se robusta e coerente quanto à participação de Thereza na empreitada criminosa, demonstrando inequívoca unidade de desígnios entre os apelantes.

Ainda que colhido na fase inquisitorial, o depoimento de Daniel Assis de Morais foi corroborado por outros elementos probatórios, razão pela qual pode ser valorado como elemento informativo complementar, nos termos do art. 155 do CPP.

As vítimas Danielly dos Santos
Peske
Oda Vasconcelos e Carlos Henrique Ferreira foram categóricas ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que após o roubo visualizaram Gabriel dirigir-se até a esquina onde havia uma mulher aguardando com uma motocicleta, que o auxiliou na evasão. Danielly declarou expressamente que "
ele pegou e montou na moto em que estava uma menina
", acrescentando que "
no CISC, visualizou as pessoas e reconheceu
", não tendo "
nenhuma dúvida de que essas duas pessoas que foram presas e levadas para o CISC foram as pessoas que estiveram lá na loja e na moto ali, nas proximidades
".

Carlos Henrique Ferreira, por sua vez, relatou que "
quando Alinor [Gabriel] saiu, eles viram uma mulher na esquina com uma moto, que ele acredita ser Tereza, esperando; então eles foram embora
", afirmando categoricamente que "não tinha nenhuma dúvida de que foram os dois que praticaram o crime, sendo Alinor [Gabriel] quem entrou e Tereza quem estava na moto".

Soma-se a isso o fato de que o policial militar
Kelciano
Ribeiro de Novais informou que, após denúncias de tentativas de furto praticadas por um casal em uma motocicleta Honda Fan, localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência utilizada para consumo de entorpecentes, onde encontraram "
o casal e mais algumas pessoas" na posse da res furtiva — notebook e celulares —, sendo que "a vítima reconheceu o casal
".

Tal circunstância evidencia que Thereza não apenas transportou Gabriel até o local do crime e aguardou sua saída para empreender fuga conjunta, mas também o acompanhou imediatamente após a subtração até o local onde foram surpreendidos pela polícia na posse dos objetos subtraídos, circunstância que reforça substancialmente a conclusão de coautoria.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a coautoria no crime de roubo resta configurada quando há divisão de tarefas entre os agentes, com unidade de desígnios e contribuição relevante para o resultado, ainda que um deles permaneça do lado de fora aguardando em veículo para garantir a fuga
, visto que “
configura coautoria funcional a conduta daquele que, embora não pratique o núcleo do tipo, contribui de forma relevante e consciente para a execução e o êxito do roubo
”. (N.U 1000897-04.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ainda nesse sentido:

“(...) A apreensão dos bens roubados em posse dos réus, somada à divisão do dinheiro e à tentativa de fuga em grupo, comprova com segurança a autoria e a existência do crime. 2. A privação da liberdade das vítimas, ainda que por curto período, para assegurar a consumação do delito ou a fuga dos agentes, autoriza o reconhecimento da majorante do artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal. 3.
O reconhecimento do concurso de agentes é a medida correta, visto que a coautoria ficou clara pela divisão de funções e pelas ações coordenadas entre os réus durante toda a ação criminosa
.
”
(N.U 0003223-52.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
– Destaquei.

Logo
, cumpre destacar que a versão apresentada pela apelante de que estaria apenas dando carona ao corréu, sem conhecimento prévio da empreitada criminosa, mostra-se absolutamente inverossímil diante do conjunto probatório.

A testemunha Daniel Assis de Morais, ouvida na fase policial, confirmou que ao chegar na residência para entregar entorpecente, verificou que os réus lá estavam, sendo que Gabriel fez uso imediato da droga enquanto Thereza "
ficou mexendo no computador
" — circunstância que evidencia que ambos compartilhavam o proveito do crime, pois o notebook subtraído estava sendo utilizado pela apelante.

Ademais, destaca-se que a alegação defensiva de que a motocicleta estaria com defeito, razão pela qual Thereza permaneceu aguardando com o veículo desligado, não elide sua responsabilidade penal. Ao contrário, consoante relatado pela vítima Carlos Henrique Ferreira, o dono do estabelecimento comercial próximo informou que "
a menina estava ali fingindo que a moto estava estragada, como se estivesse arrumando, e que, quando o menino chegou, eles saíram
" — circunstância que revela estratégia deliberada para dissimular a espera e garantir a fuga após a consumação do delito.

Nesse contexto, verifica-se que restou amplamente demonstrada a participação de Thereza na condição de coautora do crime de roubo, pois sua conduta não se limitou à mera presença física no local, mas consistiu em contribuição relevante e indispensável para a consumação do delito, mediante o transporte do executor até o estabelecimento comercial, a espera estratégica nas imediações para garantir a fuga e o compartilhamento imediato do proveito do crime.

A esse respeito, estabelece a jurisprudência consolidada que o concurso de pessoas não se presume, devendo ser demonstrado por atos sensíveis e inspirados por vínculos subjetivos, o que resta configurado quando há divisão de tarefas, ainda que um dos agentes permaneça aguardando em veículo para garantir a fuga, pois tal conduta revela-se essencial para a consumação do delito patrimonial"
, conforme ilustrado pelos julgados retro.

Por outro lado, mostra-se inadequado o argumento defensivo de que o interrogatório do corréu Gabriel, no qual negou a participação de Thereza, seria suficiente para elidir a robusta prova acusatória. Inicialmente, cumpre destacar que o interrogatório constitui meio de defesa e, embora deva ser valorado no conjunto probatório, não possui o condão de, isoladamente, afastar os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e da testemunha policial, que foram categóricos ao reconhecer ambos os apelantes como autores do crime.

Soma-se a isso o fato de que a negativa de Gabriel quanto à participação de Thereza revela-se natural tentativa de proteger a corré, não se revelando
crível diante das circunstâncias concretas apuradas nos autos — especialmente a prisão em flagrante de ambos no mesmo local, na posse da res furtiva, e o reconhecimento inequívoco pelas vítimas.

Nesse contexto,
entendo
que a prova produzida nos autos
revela-se
suficiente para sustentar o édito condenatório quanto à apelante Thereza Cristina Cosme Carvalho, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou ausência de liame subjetivo.

À vista do exposto, rejeito a tese de absolvição por insuficiência probatória.

2. Do afastamento da majorante do emprego de arma branca — Lei nº 13.654/2018

Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma, ambos os apelantes pleiteiam seu afastamento em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o referido dispositivo.

Pois bem. A pretensão recursal merece acolhimento nesse ponto.

A Lei nº 13.654/2018, publicada em 24 de abril de 2018, promoveu significativa alteração no tipo penal do roubo circunstanciado, revogando expressamente o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, que previa como causa especial de aumento de pena o emprego de arma de qualquer natureza.

Em contrapartida, a referida lei introduziu o §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, estabelecendo majorante específica e mais gravosa — aumento de 2/3 — exclusivamente para o emprego de arma de fogo, deixando de prever qualquer causa de aumento para o emprego de arma branca ou imprópria.

Conforme consta dos autos, o crime foi praticado em 04 de julho de 2013,
mediante o emprego de faca — arma branca
—, conforme narrado pelas vítimas e consignado na sentença condenatória. À época dos fatos, vigorava a redação original do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que previa o aumento de pena para o emprego de arma de qualquer natureza, abrangendo, portanto, as armas brancas.

Contudo, com o advento da Lei nº 13.654/2018, operou-se verdadeira
abolitio criminis
parcial quanto à majorante do emprego de arma branca, pois a nova legislação restringiu a causa de aumento exclusivamente ao emprego de arma de
fogo, deixando de considerar como circunstância majorante o uso de arma branca ou imprópria.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de
novatio
legis in
mellius
, impondo-se a retroatividade da lei penal mais benéfica em favor dos apelantes, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio
legis in
mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (artigo 5º, XL, da CF/88).

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem aplicado sistematicamente a retroatividade da Lei nº 13.654/2018 para afastar a majorante do emprego de arma branca em crimes praticados anteriormente à sua vigência.

Em apoio trago os julgados:

“(...)
A supressão da majorante do emprego de arma branca pela Lei13.654/2018 retroage para excluir a causa de aumento do § 2º, I, do art. 157 do CP.
”

(N.U 1028687-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

“(...)
A causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca no crime de roubo deve ser afastada, diante da revogação promovida pela Lei nº13.654/2018, norma penal mais benéfica, cuja aplicação retroativa é obrigatória, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
.

(N.U 0008651-24.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Além

d
o fato de que o Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer de segunda instância, manifestou-se expressamente pelo afastamento da referida majorante, reconhecendo a aplicação da lei mais benéfica.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
não obstante restar devidamente demonstrado que o roubo foi praticado mediante o uso de arma branca/imprópria, não há como manter o reconhecimento da
majorante do emprego de arma, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Tratando-se de
novatio
legis in
mellius
, imperiosa a retroatividade da lei penal
".

Nesse contexto, verifica-se que a superveniência da Lei nº 13.654/2018 impõe o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, devendo ser mantida apenas a majorante do concurso de pessoas (inciso II), com o consequente redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes.

À vista do exposto, acolho a tese de afastamento da majorante do emprego de arma branca.

3. Da dosimetria da pena — primeira fase

A defesa da apelante
Thereza Cristina Cosme Carvalho
sustenta, subsidiariamente, a necessidade de
redução da pena-base ao mínimo legal
, sob o argumento de que o juízo sentenciante teria valorado negativamente, de forma indevida, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o magistrado singular procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, consignando expressamente que a culpabilidade apresentava grau elevado de reprovabilidade, tendo em vista a forma de execução do delito e o contexto fático que envolveu a prática criminosa, com base em circunstâncias concretas extraídas dos autos, destacando-se a violência empregada contra as vítimas durante a ação delitiva.

A
sentença reconheceu a culpabilidade em patamar elevado "
diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta
", fundamentando que "
os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido, visando a aquisição de entorpecentes
".

Com efeito, a culpabilidade, como vetor da primeira fase da dosimetria, corresponde ao grau de censurabilidade da conduta do agente, sendo legítima a sua valoração negativa quando evidenciada maior intensidade do dolo ou maior reprovabilidade da conduta.

No caso concreto, verifica-se que o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com arma branca, circunstância que, embora não mais subsista
como causa de aumento de pena após o advento da Lei nº 13.654/2018, revela acentuada audácia criminosa e maior potencial de intimidação das vítimas, circunstância apta a justificar maior censura à conduta.

Tal
fundamentação revela-se idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base em 06 meses acima do mínimo legal. A culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, mostra-se efetivamente elevada no caso concreto, pois os apelantes praticaram crime patrimonial mediante grave ameaça exercida com arma branca, com agressões físicas à vítima Danielly — que recebeu socos por simplesmente ter olhado para o rosto do executor —, circunstância que
evidencia
desnecessária violência e maior censurabilidade da conduta.

Ademais,
os motivos do crime revelam-se especialmente reprováveis, pois os apelantes praticaram o roubo com o objetivo específico de obter recursos para aquisição de entorpecentes, conforme expressamente consignado na sentença e corroborado pela circunstância de terem sido presos em local destinado ao consumo de drogas, onde Gabriel fez uso imediato de entorpecente após a subtração
, circunstância igualmente apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a culpabilidade, para fins do artigo 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

Tal circunstância evidencia que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal, mas em circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta — especialmente a violência desnecessária empregada contra a vítima e a destinação do produto do crime para aquisição de entorpecentes.

Nesse contexto, verifica-se que a pena-base foi fixada de forma proporcional e adequada, não havendo que se falar em redução ao mínimo legal.

Por outro lado, mostra-se inadequado o argumento defensivo de que a fundamentação seria genérica ou insuficiente.
O
Juízo a quo analisou individualmente cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consignando expressamente que "
a ré não ostenta antecedentes criminais
" e que "
não se verificam,
ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade
", mantendo neutras as demais vetoriais.

Ademais, destaca-se que a jurisprudência consolidada reconhece que "faz parte do poder discricionário do juiz que profere a sentença, depois de analisar corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, definir o montante da pena-base, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a lei não estabelece um percentual fixo para o aumento de pena".

Nesse contexto, verifica-se que a pena-base foi fixada dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação idônea e específica, não havendo que se falar em redução ao mínimo legal.

À vista do exposto, rejeito a tese de redução da pena-base ao mínimo legal.

4. Da dosimetria da pena — terceira fase

Quanto à alegação de Gabriel de que a fração de aumento na terceira fase da dosimetria deveria ser reduzida ao patamar mínimo de 1/3, em razão da fundamentação insuficiente, a pretensão merece parcial acolhimento.

Pois bem. Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria, fundamentando exclusivamente no número de majorantes reconhecidas — emprego de arma e concurso de pessoas.

Em conformidade com a Súmula 443 do STJ,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

Ao que se verifica dos autos, a sentença limitou-se a consignar que "
constato a presença das causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 2/5 (dois quintos)",
sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação de fração superior ao mínimo legal.

Tal circunstância evidencia que a exasperação da pena na terceira fase baseou-se exclusivamente no critério quantitativo — número de majorantes —, sem
análise qualitativa das circunstâncias concretas do caso, o que se mostra inadequado à luz da jurisprudência consolidada.

Ademais
, com o afastamento da majorante do emprego de arma branca em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018, remanesce apenas uma causa de aumento de pena — o concurso de pessoas —, circunstância que impõe a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem aplicado sistematicamente a fração mínima de 1/3 quando presente apenas uma majorante, em atenção ao teor da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1000085-83.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025).

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao afirmar, em contrarrazões, que "
é necessária a readequação da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando a fração mínima de 1/3 (um terço
)".

Nesse contexto, verifica-se que a fração de aumento na terceira fase da dosimetria deve ser reduzida ao patamar mínimo de 1/3 (um terço), tanto em razão da ausência de fundamentação concreta que justifique a exasperação quanto pela incidência de apenas uma majorante após o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma.

À vista do exposto, acolho a tese de redução da fração de aumento na terceira fase para o patamar mínimo de 1/3.

5. Do pedido subsidiário de afastamento da majorante do concurso de pessoas

Quanto ao pedido subsidiário formulado por Gabriel, no sentido de que, caso provido o recurso de Thereza com sua absolvição, seja afastada também a majorante do concurso de pessoas, remanescendo a figura do roubo simples, a pretensão mostra-se prejudicada.

Pois bem. Conforme fundamentado no tópico 1 deste voto, a pretensão absolutória de Thereza foi rejeitada, mantendo-se sua condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Nesse contexto, verifica-se que o pressuposto fático do pedido subsidiário — absolvição da corré Thereza — não se concretizou, razão pela qual resta prejudicada a análise do pleito de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

À vista do exposto, julgo prejudicado o pedido subsidiário de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

6. Do redimensionamento das penas

Diante do acolhimento parcial das pretensões recursais, impõe-se o redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes, com o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a aplicação da fração mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria.

6.1. Quanto a Gabriel Augusto Correa de Andrade

Primeira fase:
Pena-base fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, em razão da culpabilidade elevada e dos motivos reprováveis do crime.

Segunda fase:
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), reduz-se a pena em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, resultando em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Terceira fase:
Reconhecida apenas a majorante do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), com afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma em razão da Lei nº 13.654/2018, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço), resultando em 05 anos
e
04 meses de reclusão e 13 dias-multa, para cada um dos crimes praticados.

Concurso formal:
Reconhecido o concurso formal dos crimes de roubo praticados contra as vítimas "Loja
Megatelecon
Net" (dois aparelhos celulares), Carlos Henrique Ferreira (capacete) e Danielly dos Santos
Peske
Oda Vasconcelos (dois aparelhos celulares e um ultrabook), nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumenta-se uma das penas em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, pena que torno definitiva.

Valor do dia-multa: 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial:
Semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

6.2. Quanto a Thereza Cristina Cosme Carvalho

Primeira fase:
Pena-base fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, em razão da culpabilidade elevada e dos motivos reprováveis do crime.

Segunda fase:
Ausentes atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Terceira fase:
Reconhecida apenas a majorante do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), com afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma em razão da Lei nº 13.654/2018, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço), resultando em 06 anos
d
e reclusão e 26 dias-multa, para cada um dos crimes praticados.

Concurso formal:
Reconhecido o concurso formal dos crimes de roubo praticados contra as vítimas "Loja
Megatelecon
Net" (dois aparelhos celulares), Carlos Henrique Ferreira (capacete) e Danielly dos Santos
Peske
Oda Vasconcelos (dois aparelhos celulares e um ultrabook), nos termos do artigo 70 do Código Penal, aumenta-se uma das penas em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 07 anos

de reclusão
, pena que torno definitiva.

A sentença condenatória aplicou à ré
Thereza,
o total de
16 (dezesseis) dias-multa, o que deve permanecer para não prejudicar a ré, evitando-se
reformatio in pejus
.

Valor do dia-multa: 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial:
Semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Por derradeiro, considerando que os preceitos normativos e artigos destacados pela defesa foram observados, analisados e integrados na fundamentação, bem como devidamente enfrentados no corpo do voto, ainda que afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos
argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, entendo configurado o prequestionamento necessário à interposição de recursos às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção individualizada a cada artigo legal invocado.

À vista do exposto e em consonância com o parecer
ministerial
, CONHEÇO dos recursos e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para:

a) Afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma
branca
), em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018;

b) Reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), em razão da incidência de apenas uma majorante;

c) Redimensionar as penas
impostas a
os apelantes,
nos termos da fundamentação acima exposta,
fixando-as em:

•

Gabriel Augusto Correa de Andrade: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa;

•

Thereza Cristina Cosme Carvalho: 07 anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
16
dias-multa;

d) Manter
incólumes
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026